Tribunal: TJMT
Processo: 1016862-08.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016862-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSUE DA SILVA ARAUJO - CPF: 041.374.863-44 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº
1016862-08.2021.8.11.0003

APELANTE:
JOSUE DA SILVA ARAUJO

APELADO:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO

CONFIGURADO - NULIDADE DA AVENÇA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DANOS MORAIS DEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada a existência de vício de vontade no ato da contratação de consórcio, impõe-se a procedência do pedido de anulação do contrato e da restituição imediata do valor pago a título de sinal.

2. Se o cas
o apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento, pois a vendedora foi ardilosa, ludibriou o apelante, que teve suas expectativas inteiramente frustradas e, ainda, precisou ajuizar a demanda para resolver toda a situação, ficou caracterizado, excepcionalmente, a ocorrência de dano moral.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
JOSUE DA SILVA ARAUJO
,
contra a sentença proferida na
Ação Rescisória de Contrato com Restituição de Quantia Paga c/c Indenização Por Danos Morais - n. 1016862-08.2021.8.11.0003,
da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis,

ajuizada em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais, fixados no valor de 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta o apelante que foi levado a erro pela recorrida no ato da celebração do negócio jurídico, haja vista que o consentimento para a contratação do consórcio se originou em uma falsa promessa de contemplação (em 15 dias), que gerou prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais ao requerente, que ao ter seus planos frustrados pela falsa promessa acabou por ficar inadimplente, já que contava com o valor a ser contemplado no prazo informado pelo contato com a vendedora.

Afirma que, ainda que a promessa tenha sido realizada por uma vendedora do consórcio, a apelada responde objetivamente pela conduta lesiva ao consumidor, devendo arcar com os prejuízos causados e reconhecer a
nulidade
do contrato gerado por meio de vício de consentimento.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para declarar a nulidade do contrato com a restituição imediata e integral da quantia paga pelo recorrente, reconhecendo-se ainda, a responsabilidade da apelada em indenizar o consumidor pelo dano extrapatrimonial causado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – ID. 222130281.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Rescisão de Contrato com Restituição de Quantia Paga c/c Indenização Por Danos Morais
ajuizada pelo autor
JOSUE DA SILVA ARAUJO
em face do
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
sob alegação de que:

“4. No dia 11 de maio de 2021, o Autor entrou em contato com a empresa ré, através do WhatsApp, pois tinha sido informado que a Requerida concedia carta de crédito na modalidade de consórcio. 5. Após o primeiro contato a representante da Requerida afirmou que em 15 dias após a aquisição da carta de crédito, o montante solicitado já estaria na conta do Requerente.

Senão vejamos, um print da conversa inicial entre o Autor e a Ré: [figura]

6. Dessa forma, o Autor acreditando que o crédito seria liberado no prazo informado pela Ré, procedeu com a contratação no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), que seria parcelado em oitenta vezes, com uma entrada de R$ 6.221,48 (seis mil duzentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos) e parcelas de R$1.361,48 (mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos).

7. Sendo assim, conforme o comprovante em anexo o Autor realizou o pagamento da entrada no dia 12/05/2021, e depois disso sua vida se tornou um verdadeiro martírio, isto porque, a liberação do crédito não ocorreu na data especificada pela empresa Requerida, e todos os planos realizados pelo Autor com o valor do crédito que lhe deveria ser entregue, tiveram que ser destruídos.

8. Deste modo, o Autor por inúmeras vezes, através de mensagens e ligações, tentou fazer com que a Requerida anulasse o contrato e o negócio jurídico, no entanto, apesar do seu grande esforço e de todo o tempo gasto tentando resolver o problema, não obteve êxito, o que lhe deixou grandemente humilhado.
.”

Em razão disso, pugnou, em suma, pela declaração de rescisão do contrato com a determinação de devolução dos valores pagos e a condenação da ré pelo ressarcimento a título de danos morais sofridos/suportados.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos, proferida pelo
Dr. João Filho de Almeida Portela.

Pois bem.

Consoante cediço, o Código Civil, em seu art. 171, II, dispõe ser anulável o negócio jurídico "
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
", prevendo o art. 138, do mesmo modo, serem "
anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio".

Segundo o art. 139, o erro é substancial, dentre outras hipóteses, quando "
interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais
".

A respeito do erro substancial leciona NESTOR DUARTE:

"A manifestação de vontade é elemento essencial do negócio jurídico, mas se, embora ocorrente a declaração de vontade, esta se deu em desconformidade com o querer do agente, o negócio jurídico será viciado.

Em regra, os motivos que impelem o agente à realização de um negócio jurídico são irrelevantes, porém o processo psíquico para a formação de vontade é relevante, de modo que, se a declaração decorrer de noção inexata ou de falsa ideia a respeito do objeto principal ou acerca de pessoa, ou ainda sobre a norma jurídica (art. 139), poderá caracterizar-se erro, que é vício capaz de levar à anulação do negócio.

(...)

Para anular o negócio jurídico, o erro deve ser essencial, ou seja, incidente sobre o objeto principal da declaração ou sobre qualidades substanciais do objeto ou essenciais da pessoa a que se refira.

Não é necessário que o erro seja comum a ambas as partes nos negócios bilaterais, bastando que atinja a vontade de uma delas. Exige-se, todavia, que, no equívoco ou falsa representação, possa incidir pessoa de diligência normal (vir medius), mas não é pacífico que deva ser escusável."
( Código Civil comentado: doutrina e Jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 5.ed. Barueri, SP: Manole, 2011, p. 117).

Ademais, no ordenamento jurídico brasileiro vige a regra dominante de que o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, não bastando alegar, mas provar o fato que irá atrair o direito, ônus que, no caso em tela incumbe à apelante, consoante o disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Ao apelado, por sua vez, nos moldes do inciso II do mesmo artigo, cabe a comprovação da existência de relação jurídica válida.

Na espécie, verifica-se expressamente no documento de ID.

222130175 - Pág. 2 – “
Declaração de Capacidade de Pagamento e Responsabilidade de Compromisso Financeiro
” – que:

“ATENÇÃO: O vendedor não está autorizado (a) a efetuar vendas ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação imediata ou entrega do bem, caso haja alguma promessa que não esteja de acordo com este formulário não assine o contrato de adesão.
O vendedor também não está autorizado quaisquer valores em espécie ou mesmo sob depósito em conta que não seja da Administradora de Consórcios.”

Assim, nos
prints
das conversas via
whatsapp
e os áudios trazidos, o apelante e sua esposa questionam expressamente a preposta da empresa ré quanto à modalidade contratual, quando esta expressamente responde que “
toda carta de crédito segue a linha do consórcios
”. E, ainda ressalta: “
mas eu dou a palavra para senhora que em 15 dias, vai estar liberado o empréstimo para vocês! Vocês podem ficar tranquilos!”
(áudio - ID. 222130186), Vejamos:

Portanto, pelo que se verifica, a vendedora foi
categórica
ao afirmar que o valor pretendido estaria liberado em 15 dias.

Neste sentido, restou comprovado que o autor, ora apelante, caiu no “golpe do consórcio”, que consiste na promessa de financiamento, mediante o pagamento de uma entrada e parcelas, para entrega em prazo certo, quando, na verdade, se tratava de um contrato de consórcio.

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já julgou casos semelhantes a este contra esta mesma admiradora/apelada, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESCISÃO DA AVENÇA – DECLARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, restou demonstrado que a vendedora da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contrato de financiamento ao contratante, portanto é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante. “A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral. [...](Ap 67661/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)”

(TJ-MT - AC: 10318589120218110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO PELA CONSUMIDORA/APELADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Comprovada a existência de vício de vontade no ato da contratação de consórcio, impõe-se a procedência do pedido de anulação do contrato e da restituição imediata do valor pago pela consumidora/Apelada. 2- A pessoa que foi induzida a erro, contratando produto diverso do que desejava sofre dano moral indenizável. No caso, ficou caracterizada a prática de ato ilícito da vendedora do consórcio que, por meio de informações inverídicas e imprecisas, induziu a consumidora/Recorrida a erro, a celebrar o contrato de consórcio achando se tratar de financiamento.

(TJ-MT 10025113420208110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Evidente, portanto, o vício quanto à manifestação de vontade do requerente, havendo que ser declarada a
nulidade
do contrato e a restituição das quantias pagas.

No que tange aos danos morais, é cediço que a anulabilidade do contrato, em regra, importa apenas o retorno das partes ao estado anterior, pois para o STJ o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar; todavia, este caso apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento, pois a vendedora foi ardilosa, ludibriou o apelante, que teve suas expectativas inteiramente frustradas e, ainda, precisou ajuizar a demanda para resolver toda a situação criada pela vendedora.

Dito isso, na hipótese dos autos, levando-se em conta os precedentes do STJ, bem como a capacidade financeira da ré, a fim de que a indenização cumpra com seu caráter pedagógico, sem que com isso seja capaz de gerar o enriquecimento sem causa da ofendida, mostra-se razoável a fixação no montante estabelecido de R$5.000,00.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para:

a) julgar procedentes os pedidos iniciais, declarar a anulação do contrato - Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio nº 812194 - A, determinando a restituição imediata do montante antecipado pelo consumidor a título de entrada (R$ 6.221,48);

b) condenar a apelada RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária INPC, a partir do arbitramento (Súmula n. 362/STJ);

c) inverter os ônus sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025